Tribunal: TJSP
Processo: 2217095-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
Agravo de Instrumento. Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Após regular processamento do incidente, com a citação dos sócios, o pedido de desconsideração foi denegado. Decisão agravada que não se pronunciou acerca do pedido de justiça gratuita formulado pelos sócios e tampouco condenou a exequente ao pagamento de verba honorária sucumbencial. A despeito da omissão por parte do

Ementa:
Agravo de Instrumento. Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Após regular processamento do incidente, com a citação dos sócios, o pedido de desconsideração foi denegado. Decisão agravada que não se pronunciou acerca do pedido de justiça gratuita formulado pelos sócios e tampouco condenou a exequente ao pagamento de verba honorária sucumbencial. A despeito da omissão por parte do Juízo a quo, relativamente ao pedido de justiça gratuita formulado pelos sócios, ora agravantes, não se vislumbra interesse recursal na questão. Realmente, da análise da decisão agravada e dos argumentos expostos nas razões de recurso, não se denota qualquer lesividade, em tese, sofrida pelos recorrentes, de modo a legitimar a interposição deste agravo, com relação a esse ponto. De fato, os dados coligidos aos autos não permitem aferir qual o prejuízo, em tese, que a não apreciação da questão, causou aos recorrentes. Tampouco permitem concluir qual seria a situação mais favorável aos recorrentes, caso o pleito de gratuidade fosse deferido. Realmente, na medida em que os sócios da empresa executada, ora agravantes, não foram inseridos na lide originária e tampouco foram condenados ao pagamento de custas ou verba honorária. Portanto, no tocante à gratuidade, de rigor o não conhecimento do recurso. No mais, a discussão acerca da necessidade de condenação da exequente que suscitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ao pagamento de verba honorária, não tem fomento jurídico. Com efeito, iterativa jurisprudência, inclusive do C. STJ, já firmou entendimento no sentido de que não cabe condenação em honorários advocatícios em incidente processual (caso dos autos), por falta de previsão legal. De fato, honorários advocatícios em incidentes processuais só são cabíveis em situações excepcionais, quais sejam; aquelas em que a decisão neles proferida, extinga ou altere de forma substancial, o processo principal, o que não é caso dos autos. Realmente, rejeitado o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, o feito de origem terá regular prosseguimento, face ao quanto deliberado pelo Juízo a quo, em relação à empresa executada. Recurso conhecido em parte e na parte conhecida, improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000807728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217095-64.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MARCO PASCOAL BERGER e RACHEL TALESNICK BERGER, é agravada B K O
ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram de parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento.
Segundo juiz declarará voto convergente.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: São Paulo – F. Central – 29a Vara Cível
AGTES.: Marco Pascoal Berger e Outra
AGDA.: B.K.O. Engenharia e Comércio Ltda.
JUIZ: Sidney da Silva Braga
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8888
EMENTA:
Agravo
de
Instrumento.
Incidente
de
Desconsideração da Personalidade Jurídica. Após regular
processamento do incidente, com a citação dos sócios, o pedido
de desconsideração foi denegado. Decisão agravada que não se
pronunciou acerca do pedido de justiça gratuita formulado
pelos sócios e tampouco condenou a exequente ao pagamento
de verba honorária sucumbencial. A despeito da omissão por
parte do Juízo a quo, relativamente ao pedido de justiça gratuita
formulado pelos sócios, ora agravantes, não se vislumbra
interesse recursal na questão. Realmente, da análise da decisão
agravada e dos argumentos expostos nas razões de recurso, não
se denota qualquer lesividade, em tese, sofrida pelos
recorrentes, de modo a legitimar a interposição deste agravo,
com relação a esse ponto. De fato, os dados coligidos aos autos
não permitem aferir qual o prejuízo, em tese, que a não
apreciação da questão, causou aos recorrentes. Tampouco
permitem concluir qual seria a situação mais favorável aos
recorrentes, caso o pleito de gratuidade fosse deferido.
Realmente, na medida em que os sócios da empresa executada,
ora agravantes, não foram inseridos na lide originária e
tampouco foram condenados ao pagamento de custas ou verba
honorária. Portanto, no tocante à gratuidade, de rigor o não
conhecimento do recurso. No mais, a discussão acerca da
necessidade de condenação da exequente que suscitou o
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ao
pagamento de verba honorária, não tem fomento jurídico. Com
efeito, iterativa jurisprudência, inclusive do C. STJ, já firmou
entendimento no sentido de que não cabe condenação em
honorários advocatícios em incidente processual (caso dos
autos), por falta de previsão legal. De fato, honorários
advocatícios em incidentes processuais só são cabíveis em
situações excepcionais, quais sejam; aquelas em que a decisão
neles proferida, extinga ou altere de forma substancial, o
processo principal, o que não é caso dos autos. Realmente,
rejeitado o incidente de desconsideração de personalidade
jurídica, o feito de origem terá regular prosseguimento, face ao
quanto deliberado pelo Juízo a quo, em relação à empresa
executada. Recurso conhecido em parte e na parte conhecida,
improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marco Pascoal Berger e
Outro contra r. decisão proferida nos autos do incidente de desconsideração de
personalidade jurídica instaurado por BKO Engenharia e Comércio, ora agravada, em
face de Monet Pinturas e Representações Ltda.
Com efeito, o d. juízo a quo indeferiu o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica, como se vê a fls. 94, dos autos de origem.
Os sócios da empresa indicada à desconsideração, opuseram embargos
declaratórios a fls. 96/103, alegando, em suma, omissão quanto ao pedido de justiça
gratuita formulado, bem como à fixação de honorários em favor do advogado dos
embargantes.
Os embargos, contudo, foram rejeitados (fl. 110, autos de origem).
Essa a razão da insurgência.
Afirmam os agravantes que a r. decisão é nula, tendo em vista que a omissão
apontada não foi sanada.
Pretendem, por isso, seja determinado ao d. Juízo de 1o Grau que decida
sobre as questões omitidas (fl. 06).
Defendem, outrossim, a necessidade do deferimento do pedido de Justiça
gratuita aos agravantes, bem como seja condenada a agravada ao pagamento de
honorários de sucumbência em favor de seu patrono (fl. 07).
Alegam que a r. decisão agravada é interlocutória de mérito, pois resolveu o
incidente de desconsideração da personalidade jurídica e fará coisa julgada material,
assim que transitar em julgado (arts. 356, § 3.o, e 502, do CPC/2015).
Prosseguem dizendo que “o que se busca demonstrar é que não é justo que
alguém (sócio ou administrador de pessoa jurídica, nos termos do art. 50 do CC), a
quem foi imputado um fato grave de desvio de finalidade ou confusão patrimonial com
intuito fraudulento, que teve que contratar advogados para se defender de um pedido
de tutela jurisdicional formulado por um credor que queria lhe estender os efeitos de
uma obrigação de uma pessoa jurídica para lhe tomar o patrimônio particular, não
tenha o direito de - pelo menos - receber honorários de sucumbência” (sic - fl. 08).
Asseveram que o advogado faz jus aos honorários referidos no art. 85 do
CPC, sob pena de seu trabalho ficar sem a devida remuneração.
Frisam, ainda, que o patrono dos agravantes não atua como patrono da
empresa executada no processo principal, apenas no incidente (fl. 09).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Requerem, assim, o provimento ao recurso para que lhes seja deferida a
benesse da gratuidade e condenada a agravada ao pagamento de honorários
sucumbenciais (fl. 13).
Recurso tempestivo (fl. 111, autos de origem) e sem preparo, ante o pedido
de gratuidade da justiça formulado.
Recebidos os autos (fls. 126/128), os agravantes foram instados a juntar
documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência financeira.
Documentos foram juntados a fls. 131/133.
Contraminuta a fls. 135/139, pelo desprovimento do recurso.
É a síntese do necessário.
1) Por proêmio, e com o intuito de manter linha coerente de raciocínio,
destaco a interposição do Agravo de Instrumento no 2219795-13.2019.8.26.0000,
interposto pela exequente, também contra a r. decisão ora agravada, no ponto que
denegou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
2) A r. decisão agravada foi tirada dos autos do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, instaurado por BKO Engenharia e Comércio
Ltda. em relação à empresa Monet Pinturas e Representações Ltda.
Com efeito, após processamento do incidente e citação dos sócios (Marco
Pascoal Berger e Rachel Talesnick Berger, ora agravantes), o d. juízo a quo indeferiu o
pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
Veja-se:
“Vistos.
Para o deferimento da desconsideração da personalidade de pessoa
jurídica é necessário que haja indícios veementes de fraude, má-fé ou simulação, com
uso da sociedade de forma ilícita, em favor dos sócios e em prejuízo dos credores, o
que não ficou demonstrado nos autos.
A exequente não produziu nenhuma prova da prática, pela executada, de
fraude ou abuso de direito.
O art. 134, § 4°, do Código de Processo Civil prevê que "O requerimento
deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para
desconsideração da personalidade jurídica", que, no caso, sequer foram indicados.
Assim, indefiro o pedido de desconsideração. Intime-se” (cf. fl. 94, autos de
origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. decisão foi mantida em sede de embargos declaratórios.
Veja-se:
“Vistos.
Fls. 106/109: Conheço dos embargos, porque tempestivos, e rejeito-os.
Inocorrentes as expressas hipóteses legais (art. 1.022 do CPC), visando à modificação
da decisão, os embargos não merecem acolhida.
Com efeito, pelas razões suscitadas pelos embargantes, verifica-se que o
recurso veicula mero inconformismo com o quanto decidido às fls. 94, cabendo,
portanto, a utilização da via processual adequada. Intime-se." (fls. 110, autos de
origem).
Em síntese, pretendem os agravantes, sócios da empresa objeto do incidente
de desconsideração da personalidade jurídica, o reconhecimento de que fazem jus à
gratuidade da justiça, além da condenação da parte contrária ao pagamento de verba
honorária sucumbencial.
Pois bem.
Primeiramente, a despeito da omissão por parte do d. juízo a quo, com
relação ao pedido de justiça gratuita formulado pelos sócios, ora agravantes, não se
vislumbra interesse recursal na questão.
Realmente, da análise da decisão agravada e dos argumentos expostos nas
razões de recurso, não se denota qualquer lesividade, em tese, sofrida pelos recorrentes,
de modo a legitimar a interposição deste agravo, com relação a esse ponto.
De fato, os dados coligidos aos autos não permitem aferir qual o prejuízo,
em tese, que a não apreciação da questão, causou aos recorrentes.
Tampouco permitem concluir qual seria a situação mais favorável aos
recorrentes, caso o pleito de gratuidade fosse deferido.
Realmente, na medida em que os sócios da empresa executada, ora
agravantes, não foram inseridos na lide originária e tampouco foram condenados ao
pagamento de custas ou verba honorária.
Destarte, não conheço, por falta de interesse recursal, do pedido de
justiça gratuita formulado pelos agravantes.
Não mais, para que não se alegue violação ao princípio do duplo grau de
jurisdição, de rigor a análise do mérito do recurso, no tocante à alegada omissão por
parte do Juízo a quo, acerca da condenação da exequente ao pagamento de verba
honorária.
E nesse ponto, razão não assiste, com a máxima vênia, aos agravantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, como já assentado em iterativa jurisprudência, inclusive do C.
STJ, não cabe condenação em honorários advocatícios em incidente processual (caso
dos autos), por falta de previsão legal.
De fato, honorários advocatícios em incidentes processuais só são cabíveis
em situações excepcionais, quais sejam; aquelas em que a decisão neles proferida,
extinga ou altere de forma substancial, processo principal, o que, com a máxima vênia,
não é caso dos autos.
Realmente, nesse sentido, consigno que o feito de origem, terá regular
prosseguimento, face ao quanto deliberado pelo Juízo a quo, em relação à empresa
executada.
Logo, no tocante a honorários, o improvimento do recurso é medida que se
impõe.
Confira-se a jurisprudência, no sentido desta decisão:
“AGRAVO
INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. VERBA HONORÁRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Conforme entendimento da Corte Especial do STJ, em razão da ausência de previsão
normativa, não é cabível a condenação em honorários advocatícios em incidente
processual, ressalvados os casos excepcionais. Precedentes. 2. Agravo interno a que se
nega provimento” (AgInt no REsp 1834210/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 06/12/2019).
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO
ESPECIAL. INCIDENTE PROCESSUAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA. ART. 20, § 1o. DO CPC/1973. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.
1. A divergência traçada nestes autos trata apenas da condenação em
honorários de sucumbência em sede de incidente processual.
2. A jurisprudência desta Corte entende que a melhor exegese do § 1o. do
art. 20 do CPC/1973 não permite, por ausência de previsão nele contida, a incidência
de honorários advocatícios em incidente processual ou recurso.
3. Embargos de Divergência providos para reformar o acórdão embargado,
e negar provimento ao Recurso Especial de POMPÉIA S.A. EXPORTAÇÃO E
COMÉRCIO” (EREsp 1366014/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 29/03/2017, DJe 05/04/2017).
“INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA Rejeição do pedido, com condenação da parte vencida ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais - Pretensão de reforma Acolhimento apenas
no que respeita à condenação em verba honorária sucumbencial
Segundo
entendimento consolidado do C. STJ " em razão da ausência de previsão normativa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não é cabível a condenação em honorários advocatícios em incidente processual" -
Recurso provido, em parte” (TJSP; Agravo de Instrumento
2007882-81.2020.8.26.0000; Relator (a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão
Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Bragança Paulista - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 23/09/2016; Data de Registro: 29/04/2020).
“RECURSO Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso pelo
descumprimento do art. 1.018, CPC. EXECUÇÃO
Desconsideração da
personalidade jurídica
Pretensão foi lastreada em alegação de ausência de bens
passíveis de penhora e dissolução irregular da empresa, ante o encerramento irregular
de atividades, sem o pagamento das dívidas, com posterior situação cadastral perante o
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica como "inapta" pela "omissão de declaração",
sem imputação de fato revelador de má-fé do sócio ou de abuso da personalidade
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial -
Ausência de bens passíveis de penhora e o encerramento irregular de atividades da
executada, com situação de "inapta" por omissão de declarações, por si só, não basta
para o acolhimento da pretensão de desconsideração da personalidade jurídica,
prevista no art. 50, do CC/2002, visto que insuficiente para provar a má-fé do sócio ou
abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela
confusão patrimonial - Invocação da parte agravante ao disposto nos arts. 1.003 e
1.032, do CC, para a inclusão dos ex-sócios da executada, no polo passivo da ação, em
nada a beneficia, porque, aplicando-se as premissas supra, como, no caso dos autos,
não restou demonstrada a existência de fato revelador de abuso da personalidade
jurídica da sociedade empresária devedora, caracterizado pelo desvio de finalidade ou
pela confusão patrimonial, objetivando fraudar terceiros, ou de confusão patrimonial
dos bens da pessoa jurídica e de seus sócios, mas, apenas e tão somente, o
encerramento irregular das atividades da sociedade empresária devedora, com
ausência de bens para satisfação de dívidas e a existência de diversas ações buscando
o adimplemento de débitos - Manutenção da r. decisão agravada que rejeitou o
incidente de desconsideração da personalidade jurídica oferecido pela parte agravante.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Descabida a condenação em honorários
advocatícios sucumbenciais em incidentes processuais, em que não resulte a extinção
ou alteração substancial do próprio processo principal, conforme decidido pela Eg.
Corte Especial do STJ, nos autos do EREsp 1.366.014/SP, como acontece no caso dos
autos, de indeferimento de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ante
a inexistência de extinção, ainda que parcial, nem alteração substancial do próprio
processo principal, que compreende a ação executiva proposta pela parte agravante
Reforma da r. decisão agravada para afastar a condenação da parte agravante no
pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Recurso provido, em parte”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2114603-91.2019.8.26.0000; Relator (a): Rebello
Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto -
7a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/12/2019; Data de Registro: 18/12/2019) g.n.
Ante todo o exposto, de rigor o improvimento do recurso, no tocante à parte
concernente a verba honorária.
Com tais considerações, pelo meu voto, não conheço de parte do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

NETO BARBOSA FERREIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ag. Inst. no 2217095-64.2019.8.26.0000 – 29a Vara Cível do Foro Central (Capital)
Voto no 17.478
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Acompanho a conclusão do douto Relator, visto que de fato é a
orientação predominante no E. Superior Tribunal de Justiça, unicamente em nome da
uniformidade jurisprudencial; consigno, entretanto, minha respeitosa ressalva no tocante
a esse entendimento.
O “incidente” de desconsideração da personalidade jurídica, sem
embargo da atécnica nomeação a ele conferida pelo Código de Processo Civil vigente,
não é, à toda evidência, um incidente processual na acepção estrita do termo.
Incidentes processuais, como cediço, são como apêndices
voltados à discussão específica de determinadas questões internas ao processo, sem
ampliação de seu objeto, envolvendo ademais, necessariamente, as próprias partes
integrantes da relação processual.
Não é, em absoluto, o que ocorre no tocante à desconsideração
da personalidade jurídica, instrumento processual caracterizado pelo objetivo de integrar
à relação processual novos sujeitos, com ampliação de sua base subjetiva; além disso, o
contraditório se dá, no tocante a ele, frente a partes estranhas, que são citadas para se
defender em torno da pretensão de extensão a elas, como no caso, da responsabilidade
patrimonial em princípio restrita à pessoa jurídica executada.
Claramente, o que se tem aí não é simples incidente, mas ação
incidental, que dá margem a um processo incidente entre a parte postulante da
desconsideração e os terceiros, sócios a serem incorporados ao processo (ou sociedade,
no caso de desconsideração inversa).
E, nessa linha de raciocínio, mostra-se falho o argumento em
torno do descabimento de honorários por se tratar de incidente (raciocínio aliás em
relação ao qual incide o STJ em contradição, pois é dele próprio a jurisprudência
sedimentada em torno do cabimento de honorários no caso de acolhimento do incidente
de impugnação ao cumprimento de sentença cf. Súmula no 519).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Admite-se que, acolhido o pedido de desconsideração e
efetivamente inseridos os terceiros na relação processual, não haja sentido para a
condenação nesse momento ao pagamento de honorários, regendo-se a responsabilidade
dos sócios pelos encargos da sucumbência pela disciplina geral que vier a ser
estabelecida no processo principal.
Mas, afastada a desconsideração e excluída a hipótese de
inclusão dos terceiros, não faz com a devida vênia o menor sentido que esses, citados
para se defender e bem sucedidos em sua resistência, por meio de advogados, não façam
jus ao reembolso das custas e despesas em que tenham incorrido, tampouco seus
advogados ao recebimento de honorários sucumbenciais.
Ante o exposto, com tal ressalva, também conheço parcialmente
e nego provimento ao agravo de instrumento.
FABIO TABOSA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
THEMISTOCLES BARBOSA FERREIRA NETO
12B7392B
9
10
Declarações de
Votos
FABIO GUIDI TABOSA PESSOA
13B73C41
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2217095-64.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.